Tribunal: TJDFT
Processo: 20150111160535APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. CRIMES DE FALSIDADE DOCUMENTAL E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. CONEXÃO COM CRIME FEDERAL. SENTENÇA CASSADA COM ANULAÇÃO DO PROCESSO.
1 Réus condenados por infringirem os artigos 304, combinado com 297, do Código Penal, e 297, § 1o, depois que o primeiro emitiu uma certidão ideologicamente falsa e o segundo o exibiu como prova de competência técnica em licitação pública de entidade federal.
2 As falsificações documentais estão em íntima conexão com o crime de uso de documento ideologicamente falso para possibilitar a participação em licitação promovida pelo Ministério do Meio Ambiente, o que determina a competência da Justiça Federal para julgar o feito.
3 Apelação provida para acolher a preliminar de nulidade absoluta e anular o processo desde o início.